Tribunal: TJPA
Processo: 0811187-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811187-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA

Assunto:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Resumo
: A ação apresenta, como causa de pedir, “constrangimento ilegal consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mesmo tendo sido demonstrada a ocorrência de violência policial”, e, como pedido, a liberdade do paciente.

Decisão
: Questões concernentes a agressões físicas por agentes da lei a flagranteado requerem análise fático-probatória.

Será apreciada pelas autoridades administrativas competentes a conduta dos policiais envolvidos na prisão em flagrante do paciente e a eventual aplicação de medidas disciplinares. Pelo que nos autos há, não é possível verificar se o flagrante estava configurado, efetivada e completamente, antes da suscitada irregularidade. De todo modo, nada disso afeta a superveniente prisão preventiva decretada após a insurgida homologação.

Fundamentos
: 1. Artigo 312 e artigo 282, §6º, ambos do Código de Processo Penal 2. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024; AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.

Conclusão:
Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Defensor Público, Dr. João Rafael Monteiro Rodrigues, em favor do nacional Wellington Ferreira Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa.

A petição inicial (Num. 20571910 - Pág. 1 a 8) apresenta como causa de pedir “constrangimento ilegal consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mesmo tendo sido demonstrada a ocorrência de violência policial”. O pedido consiste na liberdade do paciente.

Documentação anexa (Num. 20571912 - Pág. 1 a Num. 20572617 - Pág. 1).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20686646 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 20796710 - Pág. 1 a 4) e a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 21164769 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Questões concernentes a agressões físicas por agentes da lei a flagranteado requerem análise fático-probatória.

In casu
, determinou o impetrado que a Corregedoria da Polícia Militar proceda a apuração rigorosa dos fatos narrados pelo ora paciente.

Será apreciada, portanto, pelas autoridades administrativas competentes a conduta dos policiais envolvidos na prisão em flagrante do paciente e a eventual aplicação de medidas disciplinares.

Ademais, pelo que nos autos há, não é possível verificar se o flagrante estava configurado, efetivada e completamente, antes da suscitada irregularidade.

De todo modo, nada disso afeta a superveniente prisão preventiva decretada após a insurgida homologação.

Desse novo título extraio (Num. 119100094 - Pág. 6 e 8):

No caso concreto, analisando os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, verifico que a segregação cautelar dos custodiados decorre da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que pelos elementos constante nos autos se extrai a presença da materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria do crime, e somando a gravidade das condutas delitivas, o modus operandi e as demais provas, evidenciam a necessidade da medida cautelar mais gravosa.

(...)

Os acusados possuem 04 anotações, cada, nas suas certidões de antecedentes criminais. Logo, a constrição cautelar dos autuados está devidamente fundamentada no forte receio de reiteração delitiva. A reiteração da prática de crimes contra o patrimônio revela propensão dos acusados para a prática delituosa, evidenciando a necessidade de suas segregação cautelar, a fim de evitar a continuidade de suas ações criminosas.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis -
artigo 312 do Código de Processo Penal), demonstrada a adequação da prisão preventiva (artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal), não há por que revogá-la.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A realização da audiência de custódia sem a presença de defesa técnica não torna ilegal a custódia preventiva do acusado nela decretada, uma vez que referido procedimento se insere em uma fase pré-processual, ou seja, embrionária da investigação. Precedentes.

2. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020.

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu.

4. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que
a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade
decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019).

5. No que se refere aos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, o tema não foi analisado no acórdão ora impugnado, por se tratar de questão que já teria sido examinada em outro mandamus, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o agravante e os corréus foram flagrados cultivando 52.500 pés de maconha e possuíam aproximadamente 50 kg de semente da referida substância. Precedentes desta Corte.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL DE 24H. MATÉRIA SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM DOMICÍLIO. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JÁ ADOTADAS. DROGAS APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. INCURSÃO SUPOSTAMENTE IRREGULAR INFRUTÍFERA. NÃO CONTAMINAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RE-RATIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Encontra-se superada tese de ilegalidade da prisão pela não realização de audiência de custódia no prazo legal, em hipótese na qual, embora tenha havido extrapolação do prazo "pela ausência de efetivo policial para a realização da escolta", foi decretada ao final a prisão preventiva. Precedentes.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

4.
A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada. Ademais, a matéria foi devidamente comunicada às autoridades administrativas competentes para a eventual aplicação de medidas disciplinares.

5. Não há que se reconhecer nulidade das provas pelo alegado ingresso não autorizado em domicílio em hipótese na qual inexiste divergência quanto ao fato de que as drogas foram encontradas com a agravante em via pública e, somente em momento posterior, realizada a busca alegadamente não franqueada na residência, onde nada foi encontrado.

6. Conquanto necessária retificação da decisão agravada, afastando o óbice da supressão de instância quanto ao pleito de prisão domiciliar como forma de prevenção ao coronavirus, tal alteração não modifica a conclusão do julgado, uma vez que os documentos carreados aos autos, embora indiquem que a agravante é hipertensa, demonstram que o quadro encontra-se controlado por meio de medicamento de uso contínuo, de viável fornecimento pelo estabelecimento prisional, não se justificando o benefício pretendido. Precedentes.

7. Agravo parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem pleiteada.

É o voto.

Belém, 05/09/2024